Tribunal: TJMT
Processo: 1012780-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012780-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Posse, Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVACELES HARDMAN - CPF: 068.658.601-87 (APELANTE), JOAO MANOEL REIS FILHO - CPF: 346.120.761-68 (ADVOGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), Claudia Regina Hardman (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA HARDMAN - CPF: 353.786.541-49 (APELADO), SENIVALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 469.067.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNELIZE HARDMAN - CPF: 068.655.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVANIA HIBARI D' AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA DE AMORIM - CPF: 452.641.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BELO HORIZONTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INDIRETA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE INDIRETA POR MEIO DE COMODATO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE APENAS NO SUPOSTO DOMÍNIO -

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não sendo demonstrada a posse anterior em favor da parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC, sobretudo quando a parte Autora/Apelante não se desincumbe de sua obrigação de produzir prova acerca de sua posse, buscando a procedência em discussão própria de ação petitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ALVACELES HARDMAN
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
1012780-19.2018.8.11.0041
, aviado em desfavor de
CLÁUDIA REGINA HARDMAN
, ora Apelada. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a cobrança, em razão de ser o Autor/Apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que o Juízo “a quo” não analisou corretamente as provas produzidas nos autos; e, ainda, que há vícios de omissão e contradição que foram debatidos em sede de embargos de declaração.

Aduz que “(...) não foi levada em consideração a escritura pública de compra e venda registrada entre a Apelante e a falecida irmã Annélize, contida nos documentos registrados sob ID 13161424”; que “(...) não foi analisado o plano de partilha apresentado pela então inventariante do espólio da irmã falecida, o qual consta metade da casa que era proprietária em conjunto com a Apelante (documentos registrados sob ID 13161424)”.

Diz que ao contrário do que registrou o Juízo sentenciante existe prova da propriedade e da posse indireta nos autos; que “(...) Isso revela omissão da sentença, que em sede de embargos não foi reconhecida e agora em grau de recurso devem ser analisadas, a qual não levou em conta tais documentos dotados de fé pública aptos à comprovação do direito à reintegração vindicado pela Apelante”.

Menciona a ocorrência de contradição cometida pelo Juízo “a quo”, eis que “(...) em um primeiro momento, conclui pela ausência de provas que atestem a existência do comodato. Contudo, no parágrafo seguinte, afirma que as testemunhas tinham conhecimento da celebração do referido negócio jurídico entre as partes”; que “(...) a primeira testemunha ouvida (ID 91620836 - Termo de audiência), senhora “Juide”, aduz que ficou sabendo, por intermédio da senhora AMÉLIA, que a casa estava emprestada à Embargada. Contudo, relata que, após a conclusão do inventário da irmã falecida (ANNELISE HARDMAN), o bem seria colocado à venda. Ademais, confirmou o fato de que a casa foi solicitada pela Embargante, mas que a Embargada recusou. Não somente, mas a segunda testemunha ouvida (ID 91620836 - Termo de audiência), João Carlos, disse que havia uma casa no Araés em nome da Embargante e da irmã falecida (ANNELISE HARDMAN). Relatou, também, que esse imóvel foi oferecido à Embargada para que ela lá se situasse até que o inventário da ex-proprietária falecida fosse finalizado. Mesmo porque, se for analisado o art. 579 do CC/02, é possível concluir que o contrato de comodato dispensa formalidade, podendo ser celebrado da forma verbal. Principalmente se for considerada a época em que ele foi firmado, na década de 90, por irmãs onde deveria reinar no mínimo a honestidade, o que absolutamente não tem a Apelada. Com isso, resta-se demonstrada a incoerência da decisão, a qual reconhece que a Apelante não comprovou o empréstimo da casa à Apelada, mas consigna que as testemunhas sabiam do comodato que havia entre as irmãs”.

Argumenta que “(...) a Apelante juntou aos autos contratos de locação do imóvel objeto da demanda, que revelam que no período em que Apelada alega que residia no imóvel como seu fosse, o mesmo esteve locado ao menos entre os anos de 1996 à 2002 para terceiros, caindo por terra a alegação de que residia desde o ano de 1994 (id 91554333). Da mesma forma, as peças processuais do inventario 26180- 98.2010.811.0041, (id 91554335), em que foi arrolado o imóvel objeto da presente demanda e a Apelada é uma das herdeiras”; que “(...) Em referido processo a Apelada constituiu advogado e recebeu seu formal de partilha que lhe deu direito a 4,54% do imóvel, caindo também por terra a alegação de que desconhecia a existência do processo de inventario. o formal de partilha, e toda a tese da defesa”; que “(...)trata-se o presente processo de triste história de uma família humilde, onde a irmã mais velha (apelante), tentou ajudar a irmã mais nova (apelada) lhe emprestando um imóvel para moradia, quando a Apelada passava por problemas financeiros. Portanto, requer seja revista a análise do conjunto probatório, que denota a posse precária da Apelada, que tenta se apropriar indevidamente de um imóvel de propriedade da família, o qual a mesma também é herdeira”.

Pede o provimento do apelo para o fim de julgar procedente a ação de reintegração de posse, condenando a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
1012780-19.2018.8.11.0041
, aviado por
ALVACELES HARDMAN
, em desfavor de
CLÁUDIA REGINA HARDMAN
, ora Apelada. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a cobrança, em razão de ser o Autor/Apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

O cerne da questão reside no preenchimento ou não dos requisitos para o julgamento de procedência da ação de reintegração de posse.

Pois bem.

Ao contrário do que aponta o Apelante, não há prova de sua posse justa, pública e mansa.

Isto ficou muito bem exposto na sentença, e deve ser reconhecido também em sede recursal, destacando-se que apenas a discussão acerca do domínio, demonstrando supostamente a propriedade do imóvel em litígio, não é suficiente para aferir a posse.

A sentença objurgada, de forma correta, asseverou que:

“(...) O conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos aspectos atinentes as ações possessórias, adveio do Direito Alemão pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da posse.

A teoria objetivista defende que a posse é a
“(...) mera exteriorização da propriedade. Independentemente da intenção, possuidor seria aquele que confere visibilidade ao domínio, que dá destinação econômica a coisa”.

Assim sendo e com o conceito dado pelo autor, percebe-se que o evento posse é nada mais que o exercício das prerrogativas de proprietário, a pessoa que age como se proprietário fosse e de forma justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o artigo 1196 do CC).

Referido fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse.

Quando se suscita posse a ser protegida, está se falando de posse justa, ou seja, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita,
ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade,
onde o efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório.

Além disso, a posse deve ser pública e notória, ou seja, deve se externar pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a “
res
” (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de propriedade não impede que seja deferida a proteção possessória ao possuidor sem domínio, nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC.

(...)

Prefacialmente, analisando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se quanto à existência ou não de comodato entre as partes.

Ainda, observa-se que tutela de urgência fora indeferida nos seguintes termos:

Pois bem, a concessão da tutela tem lugar quando satisfatoriamente demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, vejamos:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nos autos em comento, a parte requerente não se desincumbiu em comprovar nenhum dos requisitos, haja vista que não trouxe elementos que comprovem o exercício de sua posse, tampouco demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deferir sua pretensão em sede de tutela de urgência poderia acarretar prejuízos irreversíveis à ré.

Destarte, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada.

Ademais, fora designada audiência de instrução para comprovação dos fatos trazidos na exordial, bem como aqueles relatados em contestação.

Durante o ato, a ré disse que mora no imóvel desde 1994, que sua irmã falecida, que deu a chave do imóvel, que quem sempre pagou o IPTU era ela e seu esposo, que no fundo do imóvel tem uma edícula que sua filha reside.

O informante Renato narrou que casa pertencia à autora e sua irmã falecida, que a autora cedeu para a ré morar, que ficou sabendo disso através da Sra. Amélia, que é outra irmã delas.

A testemunha Juyde, da parte autora, relatou que ficou sabendo através da Sra. Amélia da existência do imóvel, que estava emprestado para a ré morar.

A testemunha João Carlos aduziu que tem conhecimento da existência de um imóvel em nome das duas irmãs, a autora e a falecida, que esta alugava o imóvel e durante o inventário, a autora cedeu para a ré lá residir. Que sabe que tentaram pedir de volta a casa, sem sucesso.

A testemunha Rosimeri, trazida pela ré, alegou ser vizinha dela, que reside no imóvel há mais de 20 anos, que sempre achou que a casa pertencia a ela.

A testemunha Oscarlino, disse que a ré está na casa há aproximadamente 25 anos, que ela mora com o esposo, que já presenciou eles fazendo pintura na casa, que não sabe quem morava lá antes.

Por fim, a testemunha Jorge, também afirmou que a ré reside há mais de 20 anos na casa.

Pois bem.

Analisando todo o conjunto probatório constante nos autos, tenho que não restou devidamente comprovada a existência de comodato celebrado entre as partes.

As testemunhas trazidas pela autora têm apenas “conhecimento” dos fatos em razão do que lhes fora contado pela Sra. Amélia, irmã da autora.

As testemunhas trazidas pela ré, por sua vez, foram uníssonas em afirmar que ela está no local há mais de vinte anos
, o que contraria a afirmação do contrato de comodato firmado durante o período de inventário.

Vale ressaltar que no comodato, desmembra-se a posse do bem, transferindo-se ao comodatário a posse direta e
permanecendo o comodante com a posse indireta do bem.
Ou seja, a posse direta do comodatário
não exclui a indireta do comodante, consoante art. 1.197 do CC.

Outrossim, a parte autora se é proprietária do imóvel sem nunca ter exercido posse,
ou sequer conseguiu comprovar que exercia a posse indireta, resta evidente que o tipo de procedimento por ela escolhido, efetivamente, não corresponde à natureza da causa.

Dessarte, ao longo do curso de todo o processo,
a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o primeiro requisito legal e esclarecer sobre sua eventual posse recente, conforme lhe impõe a lei, não restando outro caminho, senão, a improcedência da presente ação possessória”
.

Tenho, portanto, que o Magistrado sentenciante sabiamente concluiu que não ficou demonstrada a posse indireta por parte da Autora/Apelante; que não ficou comprovada a existência de comodato. E que não se trata de ação petitória, em que se discute apenas o domínio (propriedade do bem).

Com essas considerações, efetivamente, não há prova mínima de posse do imóvel que possua o condão de modificar a sentença e dar provimento ao recurso de apelação, à luz do artigo 927 do Código de Processo Civil/1973, equivalente ao artigo 561 do NCPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL- REINTEGRAÇÃO DE POSSE-

REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos”. (Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa.

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito à sentença recorrida, não havendo qualquer argumentação que possa dar azo à sua reforma.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

Considero prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023